Tribunal: CARF
Processo: 19558.720077/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19558.720077/2012-73
ACÓRDÃO
3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 11/11/2011
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO E DESCRIÇÃO DOS FATOS
GERADORES IMPROCEDÊNCIA. VÍCIO MATERIAL, NÃO FORMAL.
A falta de indicação suficiente dos fatos que motivaram o lançamento e da
origem do crédito tributário fulmina o lançamento por vício material.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: I) em não reconhecer a
prescrição intercorrente, suscitada de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro, vencida, neste
ponto, a conselheira Mariel Orsi Gameiro, que a reconhecia; e II) em declarar a nulidade do Auto
de Infração, vencido, neste ponto, o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que votou por
enfrentar o mérito. A conselheira Mariel Orsi Gameiro manifestou a intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente)

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-115.116,
proferido pela 10a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que houve prestação de informações a destempo.
Por bem relatar os fatos adota-se o relatório de primeira instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado para exigência de crédito tributário no valor originário de R$
40.000,00, em virtude do descumprimento da obrigação acessória de prestar
informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que
executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de
acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. 2. Informa a
autoridade tributária (fls. 5), para as matérias objeto do presente processo, que:
“A empresa prestadora de serviços na atividade de agenciamento marítimo
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA deixou de prestar informações relativas aos
dados de embarque das mercadorias exportadas sob o amparo das declarações
de despacho de exportação - DDE, constantes na planilha anexa, no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, nos .termos do art. 37 da Instrução
Normativa - SRF no 28/1994.
3. O contribuinte interpôs impugnação (fls. 12/39) alegando, em síntese, que:
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 3.1. a Impugnante atuou como agente (mandatário) e
não como transportadora marítima (mandante), inexistindo previsão legal de
aplicação de qualquer multa em face do agente; DO VÍCIO FORMAL 3.2. o auto de
infração somente se aplica aos legitimados, não ao agente marítimo; DA
DECADÊNCIA 3.3. nos termos dos arts. 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/1966, a
Fazenda decaiu do direito de exigir a multa impugnada para os embarques de
09/02/2007 a 03/03/2007;
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MULTA 3.4. o registro houve, mesmo que isso
tenha ocorrido posteriormente; 3.5. todas as informações de conhecimento do
transportador foram oportunamente apresentadas; 3.6. o número do DDE é uma
informação produzida pelo exportador; que nem sempre é diligente quanto à
observância dos dispositivos legais, o que acaba por inviabilizar o registro; DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA 3.7. ainda que eventual informação tenha sido prestada,
alterada ou retificada posteriormente, mas ANTES da lavratura de um auto de
infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea; o que
afasta a aplicação de penalidade, nos termos do art. 138, do CTN, e art. 102, §2o,
do Decreto-Lei no 37/1966 combinado com o art. 106, do CTN.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
3
Analisada a impugnação, a DRJ julgou procedente em parte, mantendo as multas
por informações de prestação a destempo, sob os argumentos de que consoante legislação
vigente à época do fato gerador, artigo 37, § 2o, da Instrução Normativa (IN) SRF no 28/1994, “na
hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de 7 (sete) dias para o registro no
sistema dos dados mencionados no caput deste artigo” (grifei). Neste sentido, todas as
informações prestadas pela Impugnante, objeto do presente Auto de Infração, o foram de forma
intempestiva, acima do prazo legal de 7 (sete) dias após o embarque marítimo.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ e interpôs Recurso
Voluntário, tempestivamente, repisando os argumentos utilizados na impugnação, requerendo a
anulação do auto de infração afastando a multa aplicada, defendendo a tese de que o que houve
foi apenas retificação de informações.
É o relatório

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:

1) Nulidade do auto de infração:

A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração sequer
deveria existir já que a multa é indevida em razão da falta de legitimidade da parte (já enfrentada
nas razões supracitadas), bem como a falta de clareza nos fatos expostos pela fiscalização, quando
da lavratura do auto de infração.
Inicialmente, verifica-se que todos as fundamentações apresentadas pela
impugnante foram exaustivamente analisadas pela DRJ e todos os argumentos foram
devidamente relatados no AI.
Contudo, o auto de infração narra os fatos, mas não apresenta qualquer
documento hábil capaz de validar suas informações, como por exemplo: extratos do Siscomex
Carga.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
4
Conforme se depreende do art. art. 9o do Decreto 70.235/72, é necessário que o
auto de infração contenha meios cabais de justificar sua ocorrência. Vejamos:
Art. 9o. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Ademais, insta frisar que a nulidade existente neste feito não diz respeito à forma
do auto de infração, mas ao seu conteúdo, à sua materialidade, pois os fatos supostamente
ocorridos não se enquadram na norma indicada pela fiscalização como infringida, vez que não
foram provados.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido acolher a preliminar de
nulidade por falta de provas, cancelando, assim o auto de infração.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
A preliminar de mérito, suscitada de ofício, e rejeitada por maioria da turma, implica na
aplicabilidade Súmula CARF no 11 ao presente caso, entendimento do qual discordo, com a
utilização do instituto do distinguishing, para afastar respectiva Súmula, pelas razões técnicas
construídas, paulatinamente, conforme abaixo.
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respectiva súmula à lume, para que possamos
entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão pela qual
não se aplica ao caso concreto:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo
1o, da Lei 9.873/1999:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
5
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação,
se for o caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos, em
procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas questões
pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre direito
tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no 11 e o
distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com relação às
multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais entendo ser
devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras, exatamente a multa
aqui tratada.
Pois bem.
i)
Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos procedimento e
processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na norma relativa à
prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
6
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da Teoria da
Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções e dos
Pressupostos Processuais”, escrita em 18681.
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época, contudo,
superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática jurídica, afirma
que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade Média, para
aplicação do Direito.”2
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz, exerce a
jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o procedimento é a
faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se relacionam na
série constitutiva do processo.3
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois termos –
processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão. Processo
tem procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento jurídico
brasileiro, abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em que
a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal, enquanto
que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não há
que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de tais
institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e
seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.

1 O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. (...) Porém, nossa ciência
processual deu demasiada transcendência a esse caráter evolutivo. Não se conformou em ver nele somente uma
qualidade importante do processo, mas desatendeu precisamente outra não menos transcendente ao processo como
uma relação de direito público, que se desenvolve de modo progressivo, entre o tribunal e as partes, destacou sempre
unicamente, aquele aspecto da noção de processo que salta aos olhos da maioria: sua marcha ou adiantamento
gradual, o procedimento:(...). BÜLOW, Oscar von. Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais. Tradução e
noras de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas, LZN. 2003.
2 GOLDSCHMIDT, 2003. P. 21. Vide uma crítica à teoria da situação jurídica de Goldschmidt em DINAMARCO, Execução
Civil, p. 120-121: COUTURE. 2002. P. 110-113.
3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimento. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio Scarpinella
Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/199/edicao-1/procedimento
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
7
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material –
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar a
aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não tributária,
é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.

ii)
Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento quanto à
(in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito material, é
excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos créditos de
natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as normas
aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades de
cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse
mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a esfera
tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do Orçamento,
Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira, como
supracitada acima, pelo artigo 2374.
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação entre
o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea – que

4 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
8
existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código
Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário trata
unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de créditos não
tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa – como as sanções
aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de mercadorias no país.
Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma ferramenta
procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e exigibilidade, contudo,
são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária
serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas
respectivas rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para
pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa,
em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita
será escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições
estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as
tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos,
indenizações,
reposições,
restituições,
alcances
dos
responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em
moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia,
de contratos em geral ou de outras obrigações legais”
O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –
tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem como
pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou ainda seus
adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários – ainda que
pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais créditos, que,
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
9
por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à relação
tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a forma
pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos claramente
uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de qualidade –
conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020, que
regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será proclamado em
favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020, quando ocorrer
empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito
tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por meio de auto
de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não, em que
pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de sua
pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo administrativo,
que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material, do processo
em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão apenas das
ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não implica,
tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso dos
demais argumentos que se complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
ARTIGO 1o — PRESCREVE EM CINCO ANOS A AÇÃO PUNITIVA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DIRETA E INDIRETA, NO EXERCÍCIO DO
PODER DE POLÍCIA, OBJETIVANDO APURAR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO EM
VIGOR, CONTADOS DA DATA DA PRÁTICA DO ATO OU, NO CASO DE
INFRAÇÃO PERMANENTE OU CONTINUADA, DO DIA EM QUE TIVER CESSADO.
§1o. INCIDE A PRESCRIÇÃO
NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS, PENDENTE DE JULGAMENTO OU
DESPACHO, CUJOS AUTOS SERÃO ARQUIVADOS DE OFÍCIO OU MEDIANTE
REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA, SEM PREJUÍZO DA APURAÇÃO DA
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
10
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL DECORRENTE DA PARALISAÇÃO, SE FOR O
CASO.
(...)
ARTIGO 5o — O DISPOSTO NESTA LEI NÃO SE APLICA ÀS INFRAÇÕES DE
NATUREZA FUNCIONAL E AOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas
tal instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa reserva, o
que, consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que afirma
não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir a
mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não
tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de
natureza tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e espécie,
entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é instituto
de direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa exceção à
sua aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos créditos
de natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros
pontos, tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir
prescrição com prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão
de julgamento sobre o tema5, tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à
impossibilidade de afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula
CARF no11, ainda, e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei
rapidamente de como se dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente
neste Tribunal, e como lidar com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing,
ratio decidendi, etc) – tão bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente
utilizadas pelos Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o
tema.

5 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
11
iii)
Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento segue
a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição intercorrente6.
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre o
tema7:
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária para
tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente pressupõe a existência de um
processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A prescrição intercorrente é
aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do
processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão
deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e
ininterrupta no curso do processo por segmento temporal superior àquele em que
ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido, não há dúvida de que se
trata de institutos absolutamente distintos, com condições particulares de
verificação em concreto, e definições próprias consolidadas na doutrina e na
jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição
intercorrente durante os processos administrativos, mas perde completamente o
sentido para análise de créditos não tributários, sancionatórios, que possuem
regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a previsão específica de
prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário Nacional, é
aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos protegidos, e
em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.

6 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
7 Súmula 11 do Carf: entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/direto-carf.pdf
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
12
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração Pública,
enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine o lapso
temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente no
artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o termo e
o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob a
perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das evidentes
diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em questão
(como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a figura
da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição intercorrente
prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se desenvolve o
processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar corretamente
os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei 9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível – e
essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça8, respectivo instituto se aplica de forma
análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser percorrido

8 Resp 1.381.254: (...) 16. Sendo assim, vislumbra-se claro não subsistir previsão legal de suspensão de exigibilidade de
crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro. 17. É importante registrar, diante dessa constatação, que a
norma jurídica não pode regular todas as situações possíveis e imagináveis da convivência humana. Nesses casos, há
ocorrência de lacuna normativa e, não havendo lei prévia tratando do tema, a situação se resolve mediante as
técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB, quais sejam: a analogia, os
costumes e os princípios gerais do direito; assim, colmatando o sistema jurídico e tornando-o prático e abstratamente
pleno (sem lacunas). (...)25. Cabe mencionar, por fim, que o crédito não tributário, diversamente do crédito tributário,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
13
pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão, assim
como outros institutos também são tratados por tal rito9.
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a
razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a
intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

iv)
A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo Civil10.
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos acórdãos
que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos votos dos
conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para que, em um
segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está sendo julgado
(como no presente, às multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva
demora no julgamento dos recursos administrativos pela repartição fazendária.
Pleiteia, assim, a Recorrente, diante da inércia do credor do tributo de
solucionar a demanda do contribuinte, a perda do direito de realizar a
cobrança depois de transcorridos mais de 5 anos do lançamento.

o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III,
alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade mediante utilização de
diplomas legais de envergaduras distintas por meio datécnica integrativa da analogia.
9 Exemplo disso são as disposições do art. 3o, II da Lei no 6.562/78; art. 23, §3o do DL no 1.455/76; art. 74, §11, da Lei
no 9.430/96; art. 7o, §5o, da lei no 9.019/1995; art. 32, §7o, da Lei no 9.430/96; art. 8o, §6o, da lei no 9.317/95; art. 39
da LC no 123/2003).

10 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
14
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal Federal,
em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO.
Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito
tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissivel no
período anterior a sua lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o
prazo para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for
decidido o recurso dessa natureza que se tenha valido o contribuinte, não mais
corre prazo para a decadência, e ainda não se iniciou o prazo para a prescrição;
decorrido o prazo para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha
ocorrido, ou decidido recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a
constituição definitiva do crédito tributário, a que alude o art. 174, começando a
fluir, dal, o prazo de prescrição da pretensão do Fisco. - É esse o entendimento
atual de ambas as turmas do STF. Embargos de divergência conhecidos
recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei 9.873/1999,
para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo em vista a
natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo),
como, também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 - como
supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições não se
aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta Lei não se aplica às
infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza
tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
15
inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre outras decisões,
a do Acórdão n° 202-03.600.
d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF11:
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a única
manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão recorrida.
Inclusive, o processo não sofreu nenhuma movimentação entre 27.02.1992 e
04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de
Recursos — TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da
lavratura de Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face do
crédito tributário encontrar-se suspenso.

e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação
que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio
lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal instituto seria penoso à
Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via Lei n°
8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua
administração, cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal. Face a
tal, até que a máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar a citada
legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não poderia fulminar o
direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe são devidos,
mormente quando já devidamente constituídos como no presente caso. Assim,
afasto a alegação de prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal, utilizado
como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.

11 Súmula 153 – Extinto TRF: Constituído, no qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o
crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que, todavia,
fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
16
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos tributários, não
há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não tributários – tal
como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à década de
1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões idênticas.
A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de elaboração,
previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica,
aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.12
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem como
objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da uniformização da
jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que deve,
necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos concretos – e
as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação resumida daquilo
que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa, seja em sede
judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde de
sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível, portanto,
de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas razões –
seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base do
entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da
função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de afastar
a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing, oriunda
da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de forma
maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare decisis,
que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o órgão
judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual
contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais segue a
integralmente a tradição romanística.

12 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
17
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível fenômeno
da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou judicial, é a
ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos fundamentos
jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à interpretação –
ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o presente, em que
tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que, segundo
José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso em
julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no Manual
dos Conselheiros13.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de estar
desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal Administrativo.
Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos casos de processos
judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos casos de mandado de
segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos casos de produtos imunes
(acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em caso de co-titular não
residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de administração pública
indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos casos de infrações
posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para afastar a
Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária, considerando que, a
prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo 107, do Regulamento
Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como crédito não tributário.

13 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou direito não se
subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
18
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado sumular
criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um entendimento
já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 – que
carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre
um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Superiores - no mesmo sentido do entendimento aqui esposado – pela
aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
O tema, em 2024, foi pacificado pelas duas turmas do Superior Tribunal de Justiça, que
entenderam pela aplicabilidade da prescrição intercorrente exaustivamente aqui tratada às multas
aduaneiras, por não possuírem natureza tributário, excluindo-se a exceção contida no artigo 5o, da
Lei 9.873/1999.
Além disso, em 05 de novembro de 2024, o STJ afetou ao rito dos recursos repetitivos
os Recursos Especiais (REsp) 2147578/SP e 2147583, com objetivo de solucionar tal controvérsia
de forma definitiva, considerando o contraste existente entre o posicionamento agora
consolidado por ambas as turmas do tribunal superior e as decisões existentes neste Tribunal
Administrativo.
Para melhor elucidar as decisões proferidas, em publicada em 15 de maio de 2023, a
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento posto no presente voto,
através do REsp n. 1.999.532/RJ, entendendo pela aplicação da prescrição intercorrente, da Lei
9.873/1999, nas multas aduaneiras.
O caso tratava de multa aplicada no caso de registro intempestivo no Siscomex-
Exportação, capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/1966, e o acórdão
dispõe das seguintes afirmativas:
Impende ressaltar, também à luz da jurisprudência desta Corte, que a análise da
natureza jurídica dos deveres cominados aos sujeitos atuantes no comércio
exterior ressoa na disciplina da prescrição intercorrente durante o trâmite do
processo administrativo de apuração de infrações.
(...)
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
19
De outra parte, a jurisprudência deste Tribunal admite a aplicação do art. 1o, §
1o, da Lei n. 9.873/1999, que estabelece os prazos para o exercício da ação
punitiva da Administração Pública Federal fundada no poder de polícia, à luz do
qual incide a prescrição intercorrente quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações de índole não tributária por mais de 03
(três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento do procedimento
sancionador:
Portanto, o exame da natureza jurídica das sanções impostas aos exportadores
ou transportadores no contexto do despacho aduaneiro é essencial para aferir a
subsunção das regras de prescrição intercorrente estampadas na Lei n.
9.873/1999.
(...)
Nesse sentido, ao contrário do alegado pela Recorrente, as multas em questão
possuem caráter estritamente administrativo, porquanto decorrentes de
violação de regra sem pertinência direta com a fiscalização e a arrecadação do
Imposto de Exportação, tributo cuja regular quitação é aferida em momento
anterior à conclusão do desembaraço aduaneiro. Isso porque, à luz do disposto
nos arts. 4o do Decreto-Lei n. 1.578/1977, e 1o e 4o da Portaria MF n. 674/1994,
o recolhimento do Imposto de Exportação é condição indispensável ao
embarque de mercadorias ao exterior, sendo o seu adimplemento apurado na
fase de conferência aduaneira destinada a verificar a regularidade do
cumprimento dos diversos deveres a cargo dos exportadores, dentre eles o
cumprimento das obrigações fiscais, como dispõe o art. 589 do Decreto n.
6.759/2009.
(...)
Dessarte, como o dever de registrar informações a respeito das mercadorias
embarcadas no SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional
pelos arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no
28/1994, não possui perfil tributário, impõe-se o desprovimento do Recurso
Especial, porquanto, tendo o tribunal de origem reconhecido a paralisação dos
Processos Administrativos ns. 10715.725860/2013-80, 10715.725861/2013-24 e
10715.725862/2013-79 por prazo superior a 03 (três) anos, incide a prescrição
intercorrente estampada no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999, consoante a
destacada orientação jurisprudencial de ambas as Turmas integrantes da 1a
Seção desta Corte (fls. 375e).

A ementa do caso em comento aduz:

PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
20
CIVIL DE 2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA N. 284/STF. arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966e 37 da instrução
Normativa SRF n. 28/1994. NATUREZA JURÍDICA DO DEVER DE PRESTAR
INFORMAÇÕES SOBRE MERCADORIAS EMBARCADAS AO EXTERIOR POR
EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM
ÍNDOLE TRIBUTÁRIA. EXEGESE DO ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 107, IV, E,
DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI N.
9.873/1999. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da
suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e
transportadores durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade verificar o
atendimento às normas relativas ao comércio exterior - detendo, portanto, cariz
eminentemente administrativo -, a observância de parte dessas regras facilita, de
maneira mediata, a fiscalização do recolhimento dos tributos, razão pela qual o
exame do escopo das obrigações fixadas pela legislação consiste em elemento
essencial para esquadrinhar sua natureza jurídica.
IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, reservando, desse modo, o caráter
fiscal às normas imediatamente instituídas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos e afastando, por conseguinte, a atribuição de
semelhante qualificação a regras cuja incidência, apenas a título reflexo, atinjam
as finalidades previstas no dispositivo em exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no
SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts. 37 do
Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui
perfil tributário, porquanto, a par de posterior ao desembaraço aduaneiro, a
confirmação do recolhimento do Imposto de Exportação antecede a
autorização de embarque, razão pela qual a penalidade prevista no art. 107,
IV, e, do Decreto-Lei n. 37/1966, decorrente de seu descumprimento, não
guarda relação imediata com a fiscalização ou a arrecadação de tributos
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
21
incidentes na operação de exportação, mas, sim, com o controle da saída de
bens econômicos do território nacional.
VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação
segundo a qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
n. 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática
de atos de impulsionamento do procedimento punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)
No mesmo sentido, o REsp n 1942072/RS, publicado o acórdão em 22 de outubro de
2024, também entendeu pela aplicação da prescrição intercorrente à multa aduaneira discutida
no caso, em expressa afirmativa de que não se trata de multa de natureza tributária, o que atrai a
norma prevista que regulamenta os prazos para a pretensão punitiva da Administração Pública,
conforme ementa abaixo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADUANEIRO. MULTA POR IMPORTAÇÃO
IRREGULAR DE CIGARROS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA MULTA APLICADA.
RITO DO DECRETO N. 70.235/1972. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI
9.873/1999. APLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DOS ARTS. 33 DO DECRETO N.
70.235/1972 E 129 DO DECRETO-LEI N. 37/1966. RESTABELECIDA A SENTENÇA E
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhecida, pelo Colegiado, a natureza administrativa da multa aplicada na
hipótese.
2. As penalidades aplicadas no âmbito do processo administrativo fiscal, como
é o caso das penalidades aduaneiras, podem ostentar natureza jurídica
tributária ou não tributária, de modo que a definição da legislação aplicável em
relação à prescrição será determinada pela natureza do crédito perseguido.
3. A legislação específica da prescrição intercorrente discutida nos presentes
autos, ou seja, a Lei n. 9.873/1999, dispõe em seu art. 1o, § 1o, que "incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho". O art. 5o da lei excepciona sua
aplicação em relação às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária. Caso o crédito objeto do processo
administrativo fiscal pendente de julgamento ou despacho não possua
natureza tributária (ou funcional), ocorrerá a prescrição intercorrente se ficar
paralisado por mais de três anos, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei n.
9.873/1999.
4. Não há interrupção do prazo prescricional intercorrente previsto no § 1o do
art. 1o da Lei n. 9.873/1999, a não ser nas hipóteses ali previstas, quais sejam, a
prolação de julgamento ou de despacho. Em se tratando de prescrição
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
22
intercorrente no âmbito de prazo para a constituição do crédito não tributário,
não há falar em incidência das normas relativas à suspensão da prescrição para a
cobrança do crédito (arts. 33 do Decreto n. 70.235/1972 e 129 do Decreto-Lei n.
37/1966), visto que a fase de cobrança sequer foi inaugurada na pendência da
constituição definitiva do crédito não tributário, que só ocorre após o término
regular do processo administrativo, nos termos do art. 1o-A da Lei n. 9.873/1999.
5. Restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente, certo de que a própria exequente reconhece que "de
fato protocolada a impugnação em 19/06/2008, a mesma só foi encaminhada
para julgamento à DRJ/Ribeirão Preto/SP, em 26/04/2013" (evento 58), e que
não houve qualquer ato instrutório para apuração dos fatos ou qualquer outra
causa apta a interromper a prescrição intercorrente, tendo o processo
administrativo fiscal ficado paralisado por mais de 3 (três) anos.
6. Na hipótese em análise, a prescrição intercorrente ocorreu no âmbito do
processo administrativo de apuração da penalidade que ficou paralisado por
mais de três anos (§ 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999), de modo que a
extinção da pretensão punitiva ocorreu já na seara administrativa, antes do
ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual, sem necessidade de
revolvimento de matéria fático-probatória (o que afasta o óbice da Súmula n. 7
desta Corte), é possível atribuir à exequente a causa do ajuizamento da
execução de crédito não tributário já fulminado pela prescrição intercorrente,
devendo ser restabelecidos, em favor do executado, os honorários advocatícios
fixados pela sentença nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC
(sentença exarada na égide do CPC/2015), sobre o valor atualizado da
execução, que representava, à data do ajuizamento, o valor de R$ 339.478,11
(trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e setenta e oito reais e onze
centavos).
7. Recurso especial provido para reconhecer a prescrição intercorrente no
âmbito do processo administrativo fiscal relativo à penalidade aduaneira
administrativa, não tributária.
(REsp n. 1.942.072/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 15/8/2024, DJe de 22/10/2024.)
Também recente precedente do Tribunal Regional Federal da 3a Região, publicado em
fevereiro de 2023, afirma contundentemente que a natureza da multa aduaneira é administrativa,
com base no julgamento do Recurso Repetitivo – AgInt no REsp 1608710/PR, e, portanto, deve ser
aplicada a prescrição intercorrente disposta na Lei 9.873/1999
“ (...) Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria
aduaneira, certo é que o entendimento nele consolidado não se restringe aos
procedimentos de apuração de infrações ambientais (AgInt no REsp 1608710/PR,
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 28/08/2017), o que
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
23
leva à conclusão de que a prescrição aplicável à penalidade administrativa de
natureza não-tributária, regra geral, segue o disposto na Lei no 9.873/1999.
Nesse ponto, segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão
não ostenta natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de
perdimento de mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta
na importação, cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976.
A norma sancionadora aplicada possui natureza administrativa, visto que tem
como pressuposto o descumprimento do dever de prestar informações ao
Fisco; ou seja, está-se diante de obrigação não-tributária referente ao controle
das atividades de comércio exterior, a qual não se confunde com a obrigação
tributária vinculada à arrecadação de tributos.”

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O acórdão recorrido deixou de observar precedente vinculante do Superior
Tribunal de Justiça, analisado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil/1973, que tem o condão de modificar o resultado do julgado, sendo o caso,
portanto, de suprir a omissão apontada e imprimir efeitos infringentes ao recurso
aclaratório.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do c, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, ao analisar a aplicabilidade dos institutos da
Lei no 9.873/1999, firmou, dentre outras, a seguinte tese jurídica: “É de três anos
a "prescrição intercorrente" no procedimento administrativo, que não poderá
ficar parado na espera de julgamento ou despacho por prazo superior, devendo
os autos, nesse caso, serem arquivados de ofício ou mediante requerimento da
parte interessada”.
3. Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria aduaneira,
certo é que o entendimento nele consolidado não se restringe aos procedimentos
de apuração de infrações ambientais (AgInt no REsp 1608710/PR, Relator
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 28/08/2017), o que leva à
conclusão de que a prescrição aplicável à penalidade administrativa de natureza
não-tributária, regra geral, segue o disposto na Lei no 9.873/1999.
4. Segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão não ostenta
natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de perdimento de
mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta na importação,
cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. A
norma sancionadora aplicada possui natureza administrativa, visto que tem
como pressuposto o descumprimento do dever de prestar informações ao Fisco;
ou seja, está-se diante de obrigação não-tributária referente ao controle das
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
24
atividades de comércio exterior, a qual não se confunde com a obrigação
tributária vinculada à arrecadação de tributos.
5. Em se tratando de penalidade administrativa de natureza não-tributária,
apurada no exercício do poder de polícia da Administração Aduaneira, possível a
aplicação da Lei no 9.873/1999, no que se refere ao instituto da prescrição, não
cabendo cogitar dos prazos prescricionais e decadenciais previstos no Código
Tributário Nacional, posto não se tratar de processo de constituição de crédito
tributário. Precedentes.
6. Nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a prescrição intercorrente
ocorre quando o procedimento administrativo permanece paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, sendo que a contagem do
referido prazo é interrompida com a incidência de quaisquer das causas previstas
no artigo 2o.
7. Somente a prática de ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o
condão de interromper a prescrição intercorrente trienal, não bastando, para
tanto, a movimentação processual constituída de meros despachos de
encaminhamentos.
8. Da leitura do processo administrativo n° 12466.002864/2007-52, vê-se que
houve interposição de recursos voluntários em 21/10/2009 e 27/10/2009,
apresentação de contrarrazões em 19/03/2010 e julgamento pelo CARF em
16/09/2014, tendo havido, nesse ínterim, apenas despacho de encaminhamento
e juntada de substabelecimento, que não tiveram o condão de interromper a
contagem do prazo prescricional.
9. Identificada a paralisação do processo administrativo por prazo superior a três
anos, resta configurada a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, § 1o, da
Lei no 9.873/1999; por conseguinte, deve ser declarada a inexigibilidade da multa
administrativa e a extinção da execução fiscal.
10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo de instrumento, com a fixação de honorários advocatícios
na forma do artigo 85, § 3o, do CPC.
(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019449-
96.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES
DOS SANTOS, julgado em 03/02/2023, DJEN DATA: 09/02/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO.
AGENTE DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO DE DADOS NO SISCOMEX EM PRAZO
SUPERIOR AO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO
ARTIGO 107, IV, "E", DO DECRETO-LEI No 37/66. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
25
INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DE PARTE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de
02.03.2004 a 27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009, pelo
que não se verifica a decadência do direito da Administração de impor a
penalidade em questão. Isso porque os prazos de decadência e prescrição da
multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto no 37/96 – hipótese dos
autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140 do referido diploma legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador deve
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes, registrou
os dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o
prazo definido na legislação de regência, o que torna escorreita a incidência da
multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada
pela Lei no 10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por ausência
de prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base em
informações prestadas pela própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de
presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua
non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos
descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício em
um de seus elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap -
APELAÇÃO
CÍVEL
-
1528241
-
0004962-44.2005.4.03.6120,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 08/11/2018, e-
DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018). Em outras palavras, cabe ao contribuinte
comprovar a inveracidade do ato administrativo, o que não ocorreu no presente
caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo a
isonomia ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em situação
idêntica à da autora. É certo que alegação e prova não se confundem (TRF 3a
Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1604106 - 0001311-
96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em
22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018), mormente diante de ato
administrativo, cuja legitimidade se presume e só é afastada mediante prova
cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1861838 - 0005491-
87.2009.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA,
julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2015).
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
26
7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 106, II,
"a", do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois estamos
diante de infração formal de natureza administrativa, o que torna inaplicável a
disciplina jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois, de qualquer modo,
a hipótese dos autos não se amoldaria ao que previsto no referido art. 106, II, do
CTN; a novel legislação (IN RFB no 1.096/10) não deixou de tratar o ato como
infração, nem cominou penalidade menos severa, mas apenas previu um prazo
maior para o cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto
da denúncia espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se
caracteriza como obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento do
prazo definido pela legislação já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir
a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei
no 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de
penalidades de natureza administrativa com a denúncia espontânea só faz
sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à
fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo
comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da punição.
Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em tornar o
prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o administrado
cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois, diante da
natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência da
prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 quanto
ao débito objeto do processo administrativo no 10814008859/2007-21 .
Ressalto que a União, em momento algum, argumenta no sentido da não
paralisação do processo administrativo por mais de três anos, limitando-se a
questionar a aplicação da norma ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-04.2017.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em
18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/12/2020)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
27
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85 DO CPC.
READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida da sistemática da prescrição da
pretensão punitiva e da pretensão executória referidas ao poder de polícia
sancionador da Administração Pública Federal. 2. Incide a prescrição prevista no
artigo 1o, §1o da lei no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a respeito de
providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos ordinatórios de
encaminhamento ou impulso do processo administrativo não configuram causa
interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba sucumbencial devida
pela União deve ser fixado de acordo com as regras do art. 85, §§ 2o a 5o, do
NCPC. (TRF4 5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO
DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro
n.
0910600/13737/04
(Processo
Administrativo
n.12547.002016/2006-71) relativo a multa prevista no artigo 631 do
Regulamento Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99, que
assim dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
PúblicaFederal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando
apurarinfração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no
casode infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por maisde
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serãoarquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, semprejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração tambémconstituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
términoregular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação
deexecução da administração pública federal relativa a crédito decorrente
daaplicação de multa por infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei
no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Leino
11.941, de 2009)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
28
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
deedital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administraçãopública
federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista noparágrafo 1o
do art. 1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para aduração do
trâmite do processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos atospraticados no
procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência
daprescrição intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três) anos
sem movimentação do processo administrativo pela Administração PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71 (evento
56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa
(evento
56/PROCADM16
-
fls.
131/196)
e em 07/12/2007sobreveio decisão mantendo o crédito tributário exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado recursoem
12/02/2008
(evento
56/PROCADM25
-
fls.
91/167)
e
petição
com
novosdocumentos em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls. 57/60), tendo
seurecurso voluntário negado em 10/12/2008 (evento 56/PROCADM26 -
fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs embargos de
declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125). Em 11/04/2011 a
autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos novos. A decisão que
apreciouos embargos de declaração foi proferida em 20/08/2014 (fls.
209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em 10/12/2008,
cuja intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos embargos
em 20/08/2014, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a finalização
do procedimento, motivo pelo qual resta configurada a prescrição intercorrente
a fulminar a pretensão de punir na seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em nadainfluenciou
o curso do prazo extintivo, pois se trata de mera movimentaçãoformal do
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
29
processo, encaminhando os embargos para análise (evento56/PROCADM26 - fl.
186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe
aoadministrador praticar os atos considerados hábeis a interromper a
prescriçãodentro de determinado lapso temporal. Meros atos de
movimentaçãoprocessual ou de expediente não são suficientes para afastar a
ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de conteúdo
valorativo ou semefeito para a solução do litígio na esfera administrativa" (AC
5002952-05.2016.404.7000,
Desembargadora
Federal
VIVIAN
JOSETE
PANTALEÃOCAMINHA, TRF4 - QUARTA TURMA - Data da decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou
despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos
fatos. Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso do processo
administrativo não configuram causa interruptiva do prazo prescricional, como
ocorrido no caso em análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas decisões
acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-71.2018.4.03.6104; ii)
TRF4, Apelações no 5001168-55.2019.4.04.7204; 0010648-12.2013.4.04.9999 e 5005281-
11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v)
Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a ligação
do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, bem
como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii)
Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii)
Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele dispõe
sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos tributários e não
tributários (multas administrativas);
iv)
Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a serem
obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida observância também
à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei 9.873/1999 (prescrição da
pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de constituição do ato infracional e
da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 (prescrição
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.157 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720077/2012-73
30
intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o artigo 174, do Código Tributário
Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida após constituição definitiva
do crédito tributário);
v)
O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a prescrição
intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos processos/procedimentos
que tratam de créditos de natureza tributária. E, consequentemente, tal instituto se
aplica aos processos/procedimento que tratam de créditos de natureza não
tributária.
vi)
A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo
administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a pretensão
punitiva é diferente da pretensão executória;
vii)
Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua maioria, a
prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma interpretação que
efetivamente se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da presente declaração de
voto;
viii)
O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo administrativo
fiscal tratar de créditos não tributários (multas administrativas/aduaneiras), é
possível mediante exercício do distinguishing, figura da Teoria dos Precedentes –
prevista nos artigos 489, parágrafo 1o, incisos V e VI, e 927, do Código de Processo
Civil, que justamente diferencia o apoio técnico das razões de decidir e da previsão
normativa do precedente às condições fáticas, jurídicas e legais do caso que está
sendo julgado;
ix)
Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da data
do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente, prevista no
artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar aduaneira aqui
discutida, por tratar de crédito não tributário, e configurar-se evidente distinção do
conteúdo previsto na Súmula CARF no 11, que se aplica tão somente aos créditos
de natureza tributária.
x)
E, nesse sentido, conheço do Recurso Voluntário, para suscitar de ofício a
preliminar de mérito quanto à prescrição intercorrente acima descrita, e dar-lhe
provimento, prejudicados os demais argumentos.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 223
DF CARF MF
Original